Tribunal: STF
Processo: AR 2933
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Denilson Guimaraes Lesqueves contra decisão monocrática de minha lavra em que neguei seguimento à presente ação rescisória, consoante ementa transcrita a seguir:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS POR ESTA SUPREMA CORTE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (doc. 36)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando a existência de omissão. Insiste que “não questiona a injustiça da decisão, mas a sua inusitada ilegalidade e inconstitucionalidade”, face a “minúscula decisão do Ministro GILMAR MENDES, o qual, de forma inusitada, deu provimento ao agravo” e determinou o processamento do recurso extraordinário do processo de origem. 



    Entende que a decisão embargada deve ser objeto de retratação a fim de determinar, nos autos de origem, o não conhecimento do recurso extraordinário impetrado pelo Estado do Espírito Santo.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC/2015, possuem as funções precípuas de (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.



    In casu, não está presente qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos. Não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência da omissão suscitada no decisium. 



    A suposta violação aos artigos 102, §3º, 93, IX, e 5º, LIV e LV, todos da Constituição, constituem-se em matérias não analisadas pela decisão rescindenda, de sorte que incabível rescisória com fundamento em violação a literal disposição de lei. (Doc. 36)



    Há mero inconformismo do embargante com a decisão hostilizada. O intuito é o de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, o que é manifestamente incabível. Restou claro na decisão embargada que a presente ação rescisória é manifestamente improcedente, porquanto inexistente a análise dos pontos suscitados pela decisão rescindenda. A via eleita, portanto, mostra-se inadequada à pretensão da parte autora.



    Nesse contexto, não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao revés, a decisão embargada apreciou devidamente as questões suscitadas de maneira clara e coerente, em consonância com a firme jurisprudência pertinente



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente